Tribunal: TJPA
Processo: 0806112-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0806112-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FRANK FONSECA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. SUPERVENIÊNCIA DE REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO POR FALTA GRAVE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de decisão que deferiu a harmonização do regime semiaberto em favor do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a superveniência de decisão que determinou a regressão cautelar do apenado ao regime fechado por falta grave, permanece o interesse recursal no agravo interposto contra a decisão que havia concedido a harmonização do regime semiaberto ao reeducando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão que regrediu cautelarmente o regime prisional do apenado ao fechado, em decorrência de falta grave, altera a situação executória, implicando na perda superveniente do objeto recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
A regressão cautelar de regime, superveniente à interposição do agravo, configura perda de objeto do recurso interposto contra a decisão que concedeu a harmonização do regime semiaberto.

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgExPe n. 1374309-93.2022.8.13.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 28.09.2022; TJMG AgExPe n. 0547123-02.2020.8.13.0000, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 18.8.2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor de Frank Fonseca Sarmento, nos autos do PEP n. 2000524-37.2023.8.14.0051 (ID 25848325 - Pág. 13).

Em razões recursais, o agravante argui, preliminarmente, a ilegalidade da Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, por ausência de força vinculante e por ampliar as hipóteses de cabimento do regime semiaberto harmonizado em descompasso com a Lei de Execução Penal e a Resolução CNJ n. 412/2021.

No mérito, argumenta que a nota técnica não se aplica ao Complexo Penitenciário de Santarém por inexistência de superlotação carcerária, ressaltando a proibição de deferimento do benefício aos condenados por crime hediondo, celeridade no andamento processual no âmbito da execução penal de Santarém e a vedação da progressão “
per saltum
”, pugnando pela reforma da decisão recorrida (ID 25848325 - Pág. 17).

O apenado ofereceu contrarrazões pelo acerto da decisão impugnada (ID 25848330 - Pág. 3), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 25848330 - Pág. 11).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso (ID 29724153).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto com monitoramento eletrônico em favor do apenado.

Ocorre que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verificou-se que após a interposição do presente agravo em execução penal, sobreveio decisão determinando a regressão cautelar do apenado ao regime fechado em razão da prática de falta grave (processo 2000524-37.2023.8.14.0051, seq. 195.1), circunstância que configura alteração da situação processual executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que a prolação de nova decisão regredindo cautelarmente o regime de cumprimento de pena do apenado, implica na alteração da situação fática-processual e no julgamento prejudicado do recurso, por perda superveniente de objeto (TJMG,
AgExPe n. 1374309-93.2022.8.13.0000
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 28.09.2022; TJMG
AgExPe n. 0547123-02.2020.8.13.0000
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 18.8.2020).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025